Tribunal: TJSP
Processo: 2030053-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Insurgência contra decisão que determinou a realização de leilão dos imóveis penhorados pelo sistema eletrônico e nomeou o seu gestor. Despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório agravável.
RECURSO NÃO CONHECIDO.